Tribunal: TJBA
Processo: 8172654-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172654-67.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDNA MARIA SAMPAIO OLIVEIRA Advogado(s): PABLO DE QUEIROZ ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS opostos por EDNA MARIA SAMPAIO OLIVEIRA e pelo ESTADO DA BAHIA contra o acórdão de ID 73787858, o qual conheceu e deu provimento ao recurso, “para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, a fim de condenar o Estado da Bahia a converter em pecúnia duas licenças-prêmio não gozadas pela apelante, calculada com base na última remuneração percebida pelo servidor quando em atividade, excluída apenas as verbas eventuais.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material quanto ao número de licenças-prêmio não gozadas; (ii) suprir omissão relativa à incidência do teto remuneratório na base de cálculo da indenização; (iii) esclarecer a necessidade de compensação de eventuais valores já pagos administrativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material e suprir omissões da decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC. 4. Verifica-se erro material no acórdão embargado ao considerar apenas duas licenças não gozadas, quando a servidora comprovou o direito à conversão outros períodos. 5. A decisão embargada omitiu-se quanto à aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a base de cálculo da indenização, conforme fixado pelo STF no Tema 975 (RE 1.167.842), devendo-se esclarecer que tal teto incide sobre a remuneração utilizada no cálculo, mas não sobre o valor total da indenização. 6. É necessária a ressalva expressa quanto à compensação de eventuais valores já pagos administrativamente a título de licença-prêmio, para evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para sanar o erro material apontado, dando a seguinte redação ao dispositivo: Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, a fim de condenar o Estado da Bahia a converter em pecúnia as licenças-prêmio não gozadas pela apelante, calculada com base na última remuneração percebida pelo servidor quando em atividade, excluída apenas as verbas eventuais. Também, acolho os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, segundo embargante, para esclarecer que, no cálculo da indenização devida à autora, a base de cálculo (remuneração no momento da aposentadoria) deverá observar o teto remuneratório constitucional, conforme tese firmada no Tema 975 do STF e determinar que eventuais valores comprovadamente pagos a título de licença-prêmio pela via administrativa sejam devidamente compensados na fase de cumprimento de sentença. Tese de julgamento: 1. É cabível a correção de erro material no acórdão que deixou de reconhecer o número correto de licenças-prêmio não gozadas pela servidora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.167.842, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.10.2021 (Tema 975). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8172654-67.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante EDNA MARIA SAMPAIO OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração opostos , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06